Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE CAPITAIS. INCURSÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PRISÃO TEMPORÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZAS DISTINTAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LEI 7.960/89. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. SUPERLOTAÇÃO DOS PRESÍDIOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. No âmbito do habeas corpus, é vedada a análise acerca das questões de mérito controvertidas, por demandarem profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Além disso, eventual apreciação das teses de mérito poderia acarretar supressão de instância.
2. A prisão temporária, modalidade de custódia cautelar, a qual difere da prisão preventiva quanto ao prazo, momento de decretação e finalidade, está prevista na Lei 7.960/89 e visa assegurar a eficácia da investigação policial envolvendo infração penal de natureza grave. Logo, argumentos no sentido de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como de que a decisão impetrada carece de fundamentação em relação aos termos do artigo 312 do CPP, não comportam apreciação.
3. A apreciação pelo Tribunal de questões não submetidas ao juízo natural implica em supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.
4. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, a decretação de prisão temporária se autoriza quando, cumulativamente: “1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1o, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1o, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2o, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6o, CPP)” (STF. Plenário. ADI 3360/DF e ADI 4109/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgados em 11/2/2022).
5. Inexiste constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão temporária quando evidenciada, por meio das diversas diligências investigativas empreendidas, a materialidade e os indícios de autoria da paciente no envolvimento com grupo criminoso responsável pelos crimes de tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais, bem como quando for imprescindível para a conclusão das investigações. Tais fundamentos afastam, ainda, a possibilidade de imposição de outras medidas cautelares.
6. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão temporária, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
7. A superlotação carcerária não autoriza a revogação da prisão temporária, se presentes os requisitos legais.
8. Habeas Corpus admitido em parte e, na extensão, ordem denegada.